Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Nada a prover em relação à petição de Id. 23090844, já que será decidida pelo juízo de origem, após a fase recursal e trânsito em julgado dos autos. Portanto, prossiga-se com o julgamento dos embargos de declaração. Após, certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator